Tribunal: TJMT
Processo: 1006740-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006740-08.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – ÁGUA BOA
Agravante: BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado: FÁBIO ROBERTO MALDANER
Número do Protocolo: 1006740-08.2022.8.11.0000
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 124428683, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo”, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (08/04/2022), ou para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator